Tribunal: TJSP
Processo: 0037174-14.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – Inteligência do art. 619 do CPP – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.